Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-57.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
I – APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO FORMULADO PARA REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO. RÉU/APELADO QUE SEQUER POSTULOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. INTERESSE DE RECORRER DA APELANTE NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO NESSA PARTE NÃO CONHECIDA.
I.1 - CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTERESSE INADMISSÍVEL DE ATACAR A SENTENÇA E OBTER SUA REFORMA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PONTO NÃO CONHECIDO.
II - EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA. INCIDENTE DE FALSIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA PELA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO. REGISTRO DE PERDA LAVRADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E V, DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PROCEDER TEMERÁRIO NO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO INFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS, CONQUANTO A DIVERGÊNCIA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO DELE RETIRE A FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 81 DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA BAIXO E PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As contrarrazões não consubstanciam via adequada para combater a sentença, mas sim para confrontar as alegações de fato e fundamentos aduzidos em recurso interposto pela parte adversa. Inadmissível, portanto, empregá-las como meio para, em segunda instância, buscar a reforma do julgado monocrático. Pedido de inversão dos ônus da sucumbência formulado em contrarrazões. A disciplina estabelecida na sentença para distribuição dos ônus da sucumbência é decorrência direta do provimento total ou parcial da tutela judicial postulada pelo autor. Sua alteração implica, necessariamente, alteração do julgado, o que não pode ser perseguido por meio de insurgência manifestada apenas em contrarrazões. Questão não conhecida.
2. Apelação interposta em termos não dissociados dos fundamentos da sentença, que acolheu os embargos à execução opostos pela apelante e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, mas deixou de condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Razões recursais passíveis de conhecimento porque não lançadas de modo a criar empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente. Arrazoado que não prejudica a efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode o apelado refutar os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Gratuidade da justiça não postulada nem concedida na origem ao apelado. Ausência de interesse da apelante em obter provimento de revogação do que não foi concedido. Ponto da apelação a que se nega conhecimento.
4. Inviável a realização de prova pericial quando extraviada a via original do documento a ser periciado. Falha na atividade probatória pela não apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios que levou à declaração de nulidade do título diante da impugnação a ele apresentada por inautenticidade da assinatura da devedora/executada. Ônus probatório desatendido pelo credor/exequente.
5. Litigância de má-fé. Art. 80, II e V, do CPC. Não é de ser considerada como litigante de má-fé a parte que deixa de aparelhar a execução com a via original do contrato de prestação de serviços advocatícios e que, diante de impugnação do documento por falsidade de assinatura não o apresenta para ser periciado ao fundamento de extravio. Perda registrada em boletim de ocorrência policial e contratação dita existente com base em instrumento de mandato assinado pela parte e relativamente ao qual não houve impugnação de autenticidade. Situação processual que resulta no reconhecimento de procedência dos embargos opostos à execução e na declaração de nulidade do título executivo extrajudicial, mas que não permite certificar a prática de litigância de má-fé. Hipótese em que os elementos de convicção reunidos aos autos não servem a infirmar a presunção de boa-fé processual.
6. O § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros do § 2o do citado artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, parcialmente provido. Sem majoração de honorários.